Tribunal: TJBA
Processo: 8001155-76.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001155-76.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: RONALDO DIAS TEIXEIRA

Advogado(s)
:
SAMELA VITORIA ANDRADE OLIVEIRA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESMOPRESSINA. NATJUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de acetato de desmopressina 0,1 mg/ml, na dosagem prescrita, em quantidade suficiente para tratamento mensal, no prazo de 10 dias, com multa diária.

2. O agravante sustenta inobservância dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral e das Súmulas Vinculantes 60 e 61. Alega necessidade de inclusão da União no polo passivo, com deslocamento da competência para a Justiça Federal, por se tratar de medicamento do Grupo 1A. Sustenta, ainda, ausência de respaldo técnico especializado do NATJUS.

3. O efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática. Houve agravo interno. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a tutela de urgência para fornecimento do medicamento; (ii) estabelecer se a ausência de manifestação prévia do NATJUS impede a concessão da medida; e (iii) verificar se a obrigação deve ser redirecionada à União, com deslocamento da competência para a Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os documentos juntados aos autos indicam diagnóstico de diabetes insípido e necessidade do medicamento prescrito, com risco concreto de agravamento irreversível do quadro clínico e perigo de morte em caso de suspensão ou retardamento do tratamento.

6. A tutela de urgência em matéria de saúde pode ser deferida, ainda que tenha conteúdo satisfativo, quando presentes probabilidade do direito e perigo de dano, em proteção à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana.

7. O relatório do médico assistente é fundamentado e circunstanciado e demonstra a imprescindibilidade do fármaco. A escolha do tratamento é prerrogativa do médico que acompanha o paciente.

8. O parecer do NATJUS possui caráter opinativo e não vinculante. Sua ausência ou conclusão desfavorável não impede, por si só, a concessão judicial do tratamento quando o conjunto probatório evidencia urgência e necessidade clínica.

9. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federados. O usuário do SUS não pode ser prejudicado pela divisão administrativa interna de competências.

10. No caso concreto, a necessidade do medicamento, a urgência da situação clínica e a incapacidade econômica para custear o tratamento justificam a manutenção da tutela deferida.

11. O julgamento colegiado do agravo de instrumento exaure a controvérsia recursal sobre a tutela e prejudica o agravo interno interposto contra a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1
.
A tutela de urgência para fornecimento de medicamento pode ser mantida quando o relatório médico fundamentado demonstra a imprescindibilidade do tratamento e o risco concreto de agravamento do quadro clínico.

2. O parecer do NATJUS tem natureza opinativa e não vinculante.

3. A obrigação de prestar assistência à saúde é solidária entre os entes federados, podendo a demanda ser dirigida contra qualquer deles.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001155-76.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada RONALDO DIAS TEIXEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .